Tribunal: TJDFT
Processo: 0748931-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748931-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MAXIMUS CENTRO AUDITIVO LTDA REQUERIDO: STARKEY DO BRASIL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maximus Centro Auditivo Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 217119467 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito proposta pelo ora agravante em desfavor de Starkey do Brasil Ltda., processo n. 0723559-73.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, as questões trazidas à baila dependem de regular processamento e instrução do feito, o que apenas poderá ocorrer em cognição exauriente, exercido o direito de ampla defesa pela parte requerida, com cuidadosa análise das condições que levaram às supostas modificações do trato comercial então vigente entre as partes. Não vislumbro, portanto, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Irresignado, o autor agravou. Em razões recursais (Id 66279662), narra que desde 2017 estabeleceu relação comercial com o agravado passando a distribuir seus produtos auditivos (do agravado) na cidade de Brasília e a receber, em contrapartida, comissão pelas vendas efetuadas. Aduz ter realizado expressivos investimentos para fortalecer a marca do agravado. Diz que, em decorrência das dificuldades financeiras advindas com a pandemia da COVID 19, formalizou com o agravado, no ano de 2022, acordo de parcelamento das dívidas que com ele contraíra naquele período. Alega que no ano de 2024, após obter importante contrato por meio de procedimento licitatório, formalizaram novo ajuste, abrangendo o contrato anterior de 2022 e prevendo o pagamento da dívida em 13 (treze) parcelas mensais: uma de R$ 16.008,73 (dezesseis mil, oito reais e setenta e três centavos), com vencimento em 25/9/2024, e as demais de R$ 11.436,47 (onze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), cada, vencendo a primeira em 25/9/2024 e a última em 25/8/2025. Informa que as mencionadas prestações seriam mensalmente descontadas do pagamento recebido pelo agravado da instituição com quem contratara em decorrência se haver se sagrado vencedor no procedimento de licitação. Brada que o agravado deveria descontar apenas 17% (dezessete por cento) do valor da comissão, contudo, vem descumprindo o ajuste e antecipando o pagamento de todo o montante devido. Diz que tal proceder compromete o valor total das comissões mensais a que tem direito. Pontua ser abusiva a conduta do agravado. Menciona a possibilidade de ser levado a situação de insolvência, pois depende da comissão para arcar com suas despesas mensais. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Destaca a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada ao presente recurso. Diz necessário o deferimento do pedido liminar para equilibrar o contrato e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Quanto ao perigo de dano, aduz que “não suportará a manutenção de sua empresa em caso de negativa que garanta seu direito de receber o acordado com a Agravada, conforme detalhamento de faturamento juntado aos autos, pois o Agravante faturou em outubro de 2024, o montante de R$ 82.944,22 (oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) só para a agravada foi o montante de R$ 61.917,23 (sessenta e um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e três centavos), o que representa aproximadamente 75% do faturamento mensal do Agravante”. Ao final, requer: a) A Concessão de Efeito Suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão agravada seja imediatamente suspensa, restabelecendo-se a situação pactuada entre as partes, com a manutenção dos pagamentos conforme o acordo firmado em agosto de 2024, até o julgamento final da ação; b) No mérito, o provimento integral do Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de ID 217119467, de forma a conceder a tutela de urgência solicitada pela Agravante, com o objetivo de compelir a Agravada a cumprir com as obrigações contratuais nos moldes acordados, até o julgamento definitivo da presente demanda; (...) Preparo regular (Id 66279664). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O agravante diz necessário liminarmente compelir o agravado a realizar em seu favor (do agravante) pagamentos mensais, a título de comissão, na forma em que alegadamente teriam ajustado: sobre o valor da comissão mensal a ser paga incidiria desconto no percentual de 17% (dezessete por cento). A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro não se revelar, de plano, o direito invocado. Os elementos de convicção de início produzidos não permitem a pronta identificação do requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante, uma vez que a alegada alteração unilateral de condições preestabelecidas em acordo que teriam firmado os litigantes exige comprovação mediante ampla dilação probatória Prudente se mostra a decisão vergastada porque necessário que a parte recorrente, em atividade probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstre o direito de que se afirma titular. Não é possível, em cognição sumária, averiguar em sua integralidade os termos ditos ajustados no acordo entabulado em 2024 tampouco seu efetivo descumprimento pelo agravado. É imprescindível a análise da referida avença mediante escrutínio do conjunto das cláusulas ali estabelecidas para com necessária segurança identificar os contornos jurídicos da relação negocial efetivamente entabulada. Com efeito, verifico das tratativas realizadas entre as partes por meio de comunicação eletrônica, afirmar o agravado “que ao descumprir o pacto firmado em maio de 2022, as parcelas vincendas passaram a ser exigíveis, assim como a multa penal prevista (...)” (Id 216704377 do processo de referência). Se essa é a realidade, trata-se de matéria que tem potencial para desconstituir o direito que o agravante alega ter. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ele não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Lembro ser o agravo de instrumento recurso de cognição não aprofundada, pois se trata de instrumento processual que não permite o exaurimento do exame das matérias discutidas na causa principal visto não comportar dilação probatória nem ser ambiente processual para que isso aconteça. Transcrevo, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível afirmativo da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos a serem levantados em ampla atividade probatória pela produção, nos autos de origem, de elementos de convicção idôneos a lastrear suas alegações, não tem cabimento conceder a tutela recursal liminarmente postulada. Ademais, também não veio de plano demonstrada a assertiva de que há risco de que, por conta de desequilíbrio financeiro, esteja em situação de iminente insolvência, conquanto possível a demonstração de tal fato, se existente, por prova contábil idônea a atestar a alegada relação de causa e efeito. Ausente, portanto, não apenas o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado, mas também o requisito do perigo de dano, que imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, com o que não evidenciado este, também aquele não se tem por demonstrado. Vale recordar nesse ponto que a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso, assim como a concessão de tutela antecipada recursal, exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora